Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708866-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA AGRAVADO: ANDREIA SIMONI MACIEL MOREIRA BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA contra decisão de ID 187486204 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ANDREIA SIMONI MACIEL MOREIRA BARBOSA, que rejeitou o pedido de afastamento da prestação alimentícia. Afirma, em suma, que as partes celebraram acordo de separação judicial, que previa o pagamento de vinte salários mínimos mensais; que foi ajuizada ação de revisão de alimentos, no qual foi deferida tutela provisória de urgência para reduzir o valor da prestação alimentícia para o equivalente a quatorze salários mínimos; que ajuizou posterior ação de exoneração de alimentos, em curso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; que sua situação financeira atual inviabiliza a quitação do débito; que não há demonstração de necessidade da parte agravada; que há possibilidade de prolação de sentença de exoneração da obrigação de prestar alimentos. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a extinção do processo ou com sua suspensão. Custas recolhidas (ID 56581489). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a tese principal da parte agravante consiste na possibilidade de prolação de sentença, julgando procedente o pedido deduzido em ação de exoneração de alimentos. Todavia, se trata de situação hipotética, que não tem o condão de afastar a obrigação de prestar alimentos. O próprio agravante reconhece que a sentença proferida nos autos da ação de exoneração foi anulada por instância superior, com o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para a adequada instrução probatória. Nesse cenário, subsistem os efeitos da determinação anterior de prestação alimentícia à parte agravada. Por seu turno, a despeito da alegação de impossibilidade de pagar a dívida, deve haver demonstração inequívoca da situação, a partir de robusto arcabouço probatório, circunstância inexistente na hipótese. Se sequer o pagamento parcial da dívida desoneraria o devedor, sujeitando-o de igual modo à prisão civil, a mera alegação de impossibilidade atual de pagamento ou de inexistência de demonstração de necessidade da agravada não impedem a constrição. Cabe ressaltar, ainda, que o cumprimento de sentença não admite dilação probatória para verificar se a prestação alimentícia não se presta à subsistência da credora, tampouco se dispõe de patrimônio suficiente para tornar prescindível a cobrança da dívida. Conforme precedente desta Corte, “reputa-se inviável, em sede de Cumprimento de Sentença, a análise acerca da redução da capacidade financeira do alimentante, a fim de que seja suspenso o pagamento da pensão alimentícia até o deslinde da Ação de Exoneração de Alimentos porventura proposta (...). Enquanto a obrigação alimentar estiver vigente, qualquer inadimplemento pode ser executado acarretando, inclusive, a prisão civil do devedor.” (Acórdão 1314025, 07459433220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021). Portanto, não há, prima facie, óbice ao cumprimento do mandado de prisão, sem prejuízo de nova análise da questão por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. No primeiro grau de jurisdição, o Ministério Público se manifestou afirmando não possuir interesse na intervenção. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora